Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701012-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: KAROLINE KLIVIAN MARQUES NUNES DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra a r. decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou-lhe emendar a inicial para que comprove a efetiva notificação da ré para fins de constituir a esta em mora. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) a prova da mora, de acordo com o Decreto-Lei 911/69, ocorre por carta registrada com aviso de recebimento encaminhada para o endereço do réu, sendo dispensável o recebimento pessoal; 2) enviou Notificação Extrajudicial com Aviso de Recebimento para o endereço fornecido pela ré, no contrato, e apresentou o histórico de inadimplência das parcelas do financiamento, cumprindo o artigo 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei 911/69. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a validade da notificação enviada para o endereço contratual ou a concessão de efeito suspensivo, para evitar a perda do objeto do agravo e, no mérito, o provimento do recurso. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que ordena a emenda à inicial. Nesse sentido: “(...) 01. Não cabe agravo de instrumento contra despacho que determina a emenda da petição inicial em face da ausência de conteúdo decisório. 02. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.” (Acórdão 1199639, 07107265920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento.. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator